Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005174-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO COELHO DA SILVA - CPF: 033.536.141-25 (RECORRENTE), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Reclamante em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes, os pedidos formulados por Marcos Paulo Coelho da Silva para condenar a ré ao pagamento de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos)”.

O Embargante sustenta a ocorrência de vício no julgado, pois não foi observado pelo julgador que o voo cancelado foi remarcado mediante o pagamento de taxa, havendo demora para a chegada ao destino final, o que evidencia a quebra da legítima expectativa contratual do consumidor, fato que enseja a reparação por dano moral.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 23/07/2025, id. 301777387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1005174-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marcos Paulo Coelho da Silva

Embargado(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre a configuração da indenização por dano moral, verifico que restou fundamentado no acórdão embargado que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior, decorrente de mau tempo, razão pela qual está justificada a realocação dos passageiros para voo subsequente, após passado os problemas meteorológicos.

Consta na fundamentação do acórdão: “
Em que pese à alegação do Recorrente de que houve a realização de outros voos, em horários próximos ao voo contratado, conforme colacionado acima, é incontroverso que as condições climáticas desfavoráveis atingiram os aeroportos de partida (São Paulo/SP) e de destino (Várzea Grande/MT), não havendo provas de ocorreram voos para tais destinos, no período informado pelo autor, isto porque, é possível a realização de voo para destinos em que não há intervenção climática no pouso ou decolagem, fato que não ocorreu no caso em apreço, haja vista que os elementos probatórios corroboram com os fatos alegados pela Cia Reclamada. A responsabilidade da companhia aérea como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém, tal responsabilidade é afastada quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei. Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal. No caso, entendo que não há como reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa Recorrente ofertou ao passageiro a devida assistência (alimentação), nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, bem como foi realocado para voo subsequente, sendo cumprida a prestação de serviço pela Ré”.

Em realidade, o que se verifica é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, que pretendem utilizar os embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito e reapreciação das provas, o que não se coaduna com a função deste recurso, que tem natureza meramente integrativa.

Os argumentos trazidos nos embargos revelam a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via eleita, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.025 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025